Tribunal: STF
Processo: HC 70980
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:    PENAL.    PROCESSUAL    PENAL.    TRAFICO   DE
ENTORPECENTES.  CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PENAL.
QUALIFICADORA  DO ART.  18, IV,  da  Lei 6.368/76.  REVISÃO CRIMINAL:
PARTICIPAÇÃO  DE  JUIZ QUE  TOMOU  PARTE NO  JULGAMENTO  DA APELAÇÃO:
INOCORRENCIA DE NULIDADE. PROVA: EXAME.
            I. - Impossibilidade de exclusão da qualificadora do art.
18,  IV, da  Lei 6.368/76,  dado  que o  argumento da  impetração tem
arrimo  em erro de publicação  da lei, o  que foi corrigido com a sua
republicação, no "DO" de 29.11.76.
            II. - Participação, no julgamento da revisão, como vogal,
de  juiz que  foi o relator  do acórdão  da apelação: inocorrencia de
nulidade (CPP, art. 625).
            III.  - Exame  aprofundado  da prova:  impossibilidade no
processo do "habeas corpus".
            IV. - H.C. indeferido.